Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004009-39.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BRICKELL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Agravadas: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
Número do Protocolo: 1004009-39.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRICKELL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo, determinou à agravante que, no prazo de 48 horas, restituísse “o valor de R$ 389.494,83, retirados da corrente de titularidade de uma das recuperandas” e procedesse “à liberação do saldo existente na mesma conta”, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, rejeitando a tese de extraconcursalidade do crédito, fundada na assertiva de que “o bloqueio de valores para amortização dos créditos foi realizado em conta destinada aos recebíveis, e que o crédito tem origem em Cédulas de Crédito Bancário” garantidas por cláusula de cessão fiduciária, por admitir que “os documentos juntados (pela credora/agravante), segundo manifestação do Administrador Judicial, não foram suficientes para demonstrar que os valores utilizados para amortização de créditos de sua titularidade consistem na própria garantia ofertada, razão pela qual não se pode admitir a retenção dos valores”, anotando, ainda, que, o crédito foi arrolado no QGC, e que, assim, “a tese acerca da alegada extraconcursalidade do respectivo crédito ser analisada em impugnação ao crédito a ser eventualmente oposta na fase judicial de verificação de créditos” (cf. Id. no 64056051, 65408590 e 77887974 dos autos de origem).
A agravante reafirma a extraconcursalidade do crédito insistindo em “o bloqueio de valores para amortização dos créditos foi realizado em conta destinada aos recebíveis” e que “os valores amortizados foram direcionados para as contas vinculadas as operações de créditos com garantia de cessão fiduciária, mantidas pela BRK com o Grupo Colombo”, quais sejam, as Cédulas de Crédito Bancário no 1685, 2240, 2372 e 2427, todas garantidas por cláusula de “cessão fiduciária de direito creditório no importe de 100%” (sic – cf. Id. no 120547456 - pág. 4/7).
Alonga-se, no mais, sobre a impossibilidade de determinação de restituição do montante bloqueado “sob o fundamento de essencialidade dos valores para a manutenção das atividades do Grupo Colombo”, aduzindo que “o Superior Tribunal de Justiça (...) já decidiu sobre a questão destacando que os recursos financeiros cedidos fiduciariamente não podem ser considerados bens de capital”, e também que, “se o bem cedido fiduciariamente não pode ser considerado bem de capital, o juízo da recuperação sequer teria competência para determinar a sua essencialidade”, de modo que “o correlato credor fiduciário, além de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vende-lo ou de retirá-lo da posse da recuperanda, inclusive durante o Stay Period” (sic – cf. Id. no 120547456 - pág. 8/9).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para cassar a ordem de restituição de valores, “diante da inequívoca extraconcursionalidade do crédito” (sic – cf. Id. no 120547456 - pág. 14).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada determinar restituição de valores, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque a própria recorrente afirma que “já procedeu com a devolução dos valores amortizados, procedendo com o depósito nos autos” (sic – cf. Id. no 120547456 - pág. 1).
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “o perigo de dano também está presente, na medida em que caso mantenha-se a determinação ora agravada, com a consequente transferência dos valores ao Grupo Colombo, a Agravante dificilmente voltará a ter acesso a tais recursos, em razão da nítida dificuldade econômica enfrentada pelas Recuperandas, bem como levando-se em conta o plano apresentado aos seus credores, que apresenta formas de pagamento inacreditáveis e que certamente será discutido posteriormente nas objeções a serem apresentadas pela BRK” (sic – cf. Id. no 120547456 - pág. 13/14), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples cumprimento da ordem, ou seja, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial alusiva às tutelas de urgência.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator